Tribunal: CARF
Processo: 10735.000488/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000488/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
SANDRA DA SILVA PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS REALIZADAS COM O PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio
correlato.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000488/2011-03
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000488/2011-03

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10/14), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$ 5.782,28 atualizado até 31/01/2011.
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 11.000,00. Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas: Mario Severino Duarte de Barro (R$ 5.200,00) e Maria
Cristina Pedrazini (R$ 5.800,00), pois os recibos apresentados não atendem os
requisitos da legislação tributária.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 11 e 14.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 26/32) tempestiva, alegando
em breve síntese que anexa os comprovantes das despesas médicas no valor de R$
11.000,00, sendo que os tratamentos médicos foram feitos na impugnante e em sua
genitora, a qual é sua dependente.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/12/2013 (e-fls. 89), o(a) contribuinte, em
15/01/2014 (e-fls. 84), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso, mesmo constando em
recibos apenas a indicação daquele que arcou com as despesas, no caso, a própria interessada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Remanesce sob litígio o valor de R$5.800,00 referentes à glosa de despesas
médicas pagas à Cirurgiã Dentista Dra. Maria Cristina Pedrazini uma vez que, segundo a
Auditoria, os recibos apresentados não atendem os requisitos da legislação tributária.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000488/2011-03

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência indicada nos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". O interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças em outras lides proferidas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes” nos casos específicos. E mais, tais
Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Aponta a Complementação da Descrição dos fatos que a glosa relativa às despesas
médicas pagas à Dra. Maria Cristina Pedrazini decorre da falta da apresentação de recibos de
despesas médicas em desacordo com a legislação do IRPF (e-fls. 12).
Já a DRJ tanto aceitou comprovações como manteve a glosa ainda em comento
indicando, cf. excertos a seguir, que:
...
Os documentos anexados aos autos serão analisados conforme discriminados abaixo:
O documento emitido pela profissional Maria Cristina Pedrazini (fls. 53) no valor de R$
5.800,00 não pode ser aceito, uma vez que não identifica a pessoa beneficiária do
tratamento, apenas esclarece a responsável pelo pagamento.
Os recibos médicos emitidos pelo profissional Maria Severiano Duarte de Barros
comprovam uma despesa médica no valor de R$ 5.200,00, logo deve ser restabelecida
essa dedução (fls. 54).
...
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000488/2011-03

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Mas em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais
documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a
exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em
nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o
próprio contribuinte. (e-fls. 53 e 83)
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida, no sentido de
provimento do recurso interposto, com afastamento total da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$5.800,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 97
DF CARF MF
Original